Tribunal: TJSP
Processo: 1003827-03.2021.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de procedência parcial.
Recurso dos autores. Lucros cessantes presumidos. Caso as obras de infraestrutura tivessem sido entregues no prazo, o lote poderia ser imediatamente usado como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por danos materiais e morais. Atraso na entrega das obras de infraestrutura. Sentença de procedência parcial.
Recurso dos autores. Lucros cessantes presumidos. Caso as obras de infraestrutura tivessem sido entregues no prazo, o lote poderia ser imediatamente usado como moradia ou fonte de renda. Incidência da Súmula 162 desta C. Corte e do incidente de resolução de demanda repetitiva (IRDR) no 0023203-35.2016.8.26.0000.
Indenização alterada para 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por mês de atraso (no período de junho/2013 a 02/10/2020).
Recurso dos réus. Indeferimento da justiça gratuita após análise dos documentos juntados. Determinado o recolhimento do preparo recursal. Decurso de prazo. Omissão na efetivação do recolhimento do preparo de apelação. Deserção configurada.
Honorários recursais. Incidência do artigo 85, §11 do CPC. Majoração da verba honoraria devida pelos réus-apelantes para 20% do valor da condenação.
Resultado. Recurso de apelação interposto pelos autores provido e não conhecido o recurso de apelação interposto pelos réus, por deserção.